Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-49.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-49.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LIENEUZA AMORIM MEIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE MELHORIAS E REAJUSTES LEGAIS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de proventos de aposentadoria formulado por servidora pública estadual, determinando a correta atualização dos proventos com observância das melhorias e reajustes legais aplicáveis desde a data da inativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição do fundo de direito; (ii) é possível a revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de reajustes e melhorias legais posteriores à inativação; (iii) tal determinação configura ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo; e (iv) qual o marco temporal adequado para aplicação dos reajustes pretendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em se tratando de prestações de trato sucessivo, como proventos de aposentadoria, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Aplicação da Súmula 85 do STJ.
4 - A garantia constitucional do ato jurídico perfeito não impede que os proventos da inatividade sejam reajustados na mesma proporção e data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, quando a lei assim determinar. Direito reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas do Estado.

5 - O controle judicial de atos administrativos contrários à lei ou à Constituição constitui função típica do Poder Judiciário e não afronta o princípio da separação dos poderes.

6 - O direito aos reajustes e atualizações decorre da própria concessão da aposentadoria, sendo esta a data correta para o início da incorporação das melhorias legais, não podendo prevalecer a posterior homologação administrativa, que possui natureza meramente declaratória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º, §1º

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-BA - Apelação: 80883322220198050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 27/06/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024)

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000
810
-
4
9
.20
20
.8.05.0
15
3
, de
Livramento de Nossa Senhora
, em que figuram, como apelante, o
E
stado da Bahia
, e, como apelada,
M
aria Lieneuza Amorim Meira
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto d
o
Relator.

RM07

Salvador, .